Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITOS CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. RECEBIMENTO. BOA-FÉ. CONFIGURAÇÃO. repetição de valores pagos. impossibilidade. interrupção do pagamento. cabimento. poder de autotutela. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORADOS.
1. A comprovação do recebimento de auxílio transporte por servidor público distrital, com má-fé, demanda a desincumbência do ônus probatório pelo mesmo da demonstração da “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito” da Administração, a fim de afastar a (i) relatividade da presunção de legitimidade do seu ato administrativo e (ii) a configuração da alegada má-fé em sua conduta, nos termos do art. 373, II, do CPC. 1.1. Ao Distrito Federal cabe comprovar a inexistência de boa-fé na conduta do administrado ao receber o valor correlato, de acordo com o inciso I deste artigo.
2. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser impugnada pelo administrado, conforme art. 373, I, do CPC, através da comprovação da inexistência do fato imputado, qual seja, o recebimento de auxílio transporte com má-fé, notadamente, com a comprovação documental de que a Administração sempre teve conhecimento e aprovação do itinerário correlato do transporte público.
3. Não é cabível a repetição do pagamento de valor excessivo de auxílio-transporte feito espontaneamente ao servidor público por erro da Administração Pública, conquanto não deva perpetuar este pagamento, em razão do obstáculo do seu poder de autotutela, ante a incidência do efeito ex nunc, quando constatada a boa-fé no recebimento do valor em comento, nos termos do art. 53 da Lei n. 9.784/99, c/c, art. 178, caput, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, c/c, Súmulas 346 e 473, ambas do STF.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.